Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA - ENSINO FUNDAMENTAL. VÍNCULO COM ATIVIDADE INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao condenado remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 - nível fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) A parte agravante alega que o condenado estava vinculado a atividades intramuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, no nível fundamental, para o apenado que estava vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e a Resolução no 391/2021 do CNJ asseguram a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA para pessoas privadas de liberdade.
4. Embora a referida Resolução direcione inicialmente o benefício da remição para o apenado não vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e que realizar estudos por conta própria, em interpretação in bonam parte e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível afirmar que o direito à remição deve contemplar inclusive os sentenciados que estão matriculados no ensino intramuros:
5. A remição por estudo, além de reduzir a pena, visa fomentar o esforço intelectual e a reintegração social do apenado, sendo interpretada de forma ampla para alcançar o objetivo ressocializador da pena.

6. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A vinculação do apenado a atividades de ensino intramuros não impede a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.741.138/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; TJDFT, Acórdão 1840166, 1a Turma Criminal, rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 25.03.2024.